Tribunal: TJES
Processo: 5007776-93.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007776-93.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO DE VACATIO LEGIS DE ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO ENTRE PRAZO PROCESSUAL E PRAZO DE VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO ATO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1ª e da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, diante de divergência quanto à vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025. O feito originário refere-se à liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada por Leidiany de Jesus Costa contra o Município de Serra. O Juízo da 2ª Vara (suscitado), ao qual o processo foi distribuído em 23/04/2025, declinou da competência, sob o argumento de que o ato normativo ainda não estaria em vigor. A magistrada da 1ª Vara (suscitante), por sua vez, entendeu que a norma já havia entrado em vigor, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, especificamente para apurar qual dos Juízos é competente para processar e julgar a liquidação e execução individual de sentença coletiva ajuizada em 23/04/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa, decorrente do poder regulamentar da Presidência do Tribunal de Justiça, voltado à reorganização interna das unidades judiciárias, não regulando atos processuais praticados pelas partes.

4.
A vacatio legis de ato administrativo com conteúdo normativo não se submete às regras de contagem dos prazos processuais previstas no art. 219 do CPC, pois não trata de prazos voltados ao contraditório ou à prática de atos processuais.

5.
Aplica-se, por analogia, o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que determina a contagem em dias corridos, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo.

6.
Considerando a disponibilização do ato no e-diário em 14/03/2025 e sua publicação em 17/03/2025, a vacância de 30 dias consumou-se em 12/04/2025, entrando em vigor no dia 13/04/2025.

7.
A distribuição do feito ao Juízo suscitado ocorreu em 23/04/2025, quando já vigente a norma do art. 9º do Ato Normativo nº 82/2025, que vedava novas distribuições à 1ª Vara, razão pela qual a distribuição ao Juízo da 2ª Vara foi correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).

Tese de julgamento:

1.
A contagem do prazo de vacatio legis de ato normativo administrativo-regulamentar deve seguir o regime da Lei Complementar nº 95/1998, em dias corridos, com inclusão da data da publicação e do último dia do prazo.

2.
Não se aplica a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC a prazos de vigência de normas administrativas de organização judiciária.

3.
O termo inicial de vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025 é o dia 13/04/2025, considerando-se consumada a vacância em 12/04/2025.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 219; LC nº 95/1998, art. 8º, § 1º; Ato Normativo TJES nº 82/2025, arts. 9º e 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência Cível e declarar competente o Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra), nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE,
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, por não se considerar competente para o processamento e julgamento da autos de procedimento de liquidação e execução individual de sentença coletiva instaurado por LEIDIANY DE JESUS COSTA, em face do Município de Serra.

A controvérsia foi instaurada nos autos do Procedimento Comum Cível nº 5013460-49.2025.8.08.0048, que cuida de liquidação e execução individual de sentença coletiva proposta por LEIDIANY DE JESUS COSTA em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA.

O feito foi originariamente distribuído, em 23 de abril de 2025, ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitado). Este, por sua vez, proferiu decisão declarando sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda.

O magistrado suscitado fundamentou sua decisão no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que alterou a competência das Varas da Fazenda Pública da Serra. Sustentou que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do ato, previsto em seu art. 16, possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, conforme o art. 219 do Código de Processo Civil. Segundo seu cômputo, a norma só entraria em vigor em 07 de maio de 2025 , razão pela qual a distribuição realizada antes dessa data estaria incorreta, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública.

Recebidos os autos, a magistrada titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitante) divergiu do entendimento. Argumentou que o prazo de 30 (trinta) dias não se refere a ato processual, mas sim à
vacatio legis
de uma norma de caráter administrativo-regulamentar.

Defendeu, assim, a inaplicabilidade do Código de Processo Civil e a incidência, por analogia, do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece a contagem do prazo em dias corridos, incluindo a data da publicação e o último dia do prazo.

Conforme seu cálculo, o Ato Normativo nº 82/2025, publicado em 14 de março de 2025, teria entrado em vigor em 13 de abril de 2025. Desse modo, na data da distribuição do processo originário, já estaria vigente a regra do art. 9º do referido ato, que suspendeu a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara.

Diante do exposto, a magistrada suscitante instaurou o presente Conflito Negativo de Competência, a ser dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Despacho constante no Id n. 13788984 designando o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Instado a prestar informações, o magistrado do juízo suscitado (2ª Vara) reiterou os fundamentos de sua decisão (Id n. 15704672). Afirmou que, embora veiculada em ato administrativo, a norma que alterou a estrutura do Poder Judiciário possui natureza processual, pois modifica a competência funcional dos juízos.

Sustentou que, por essa razão, o prazo de vacatio legis de 30 (trinta) dias, previsto no art. 16 do Ato Normativo nº 82/2025, deve ser contabilizado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil.

Detalhou que, tendo sido o ato disponibilizado em 14/03/2025 (sexta-feira) e considerado publicado em 17/03/2025 (segunda-feira), a contagem do prazo iniciou-se em 18/03/2025, findando-se apenas em 06/05/2025. Assim, como a ação foi ajuizada em 23/04/2025, antes da vigência da norma, reconheceu a incompetência de seu juízo para processar e julgar o feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 5 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE,
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, por não se considerar competente para o processamento e julgamento da autos de procedimento de liquidação e execução individual de sentença coletiva instaurado por LEIDIANY DE JESUS COSTA, em face do Município de Serra.

A controvérsia foi instaurada nos autos do Procedimento Comum Cível nº 5013460-49.2025.8.08.0048, que cuida de liquidação e execução individual de sentença coletiva proposta por LEIDIANY DE JESUS COSTA em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA.

O feito foi originariamente distribuído, em 23 de abril de 2025, ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitado). Este, por sua vez, proferiu decisão declarando sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda.

O magistrado suscitado fundamentou sua decisão no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que alterou a competência das Varas da Fazenda Pública da Serra. Sustentou que o prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do ato, previsto em seu art. 16, possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis, conforme o art. 219 do Código de Processo Civil. Segundo seu cômputo, a norma só entraria em vigor em 07 de maio de 2025 , razão pela qual a distribuição realizada antes dessa data estaria incorreta, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública.

Recebidos os autos, a magistrada titular da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (suscitante) divergiu do entendimento. Argumentou que o prazo de 30 (trinta) dias não se refere a ato processual, mas sim à
vacatio legis
de uma norma de caráter administrativo-regulamentar.

Defendeu, assim, a inaplicabilidade do Código de Processo Civil e a incidência, por analogia, do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece a contagem do prazo em dias corridos, incluindo a data da publicação e o último dia do prazo.

Conforme seu cálculo, o Ato Normativo nº 82/2025, publicado em 14 de março de 2025, teria entrado em vigor em 13 de abril de 2025. Desse modo, na data da distribuição do processo originário, já estaria vigente a regra do art. 9º do referido ato, que suspendeu a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara.

Diante do exposto, a magistrada suscitante instaurou o presente Conflito Negativo de Competência, a ser dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Despacho constante no Id n. 13788984 designando o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Instado a prestar informações, o magistrado do juízo suscitado (2ª Vara) reiterou os fundamentos de sua decisão (Id n. 15704672). Afirmou que, embora veiculada em ato administrativo, a norma que alterou a estrutura do Poder Judiciário possui natureza processual, pois modifica a competência funcional dos juízos.

Sustentou que, por essa razão, o prazo de vacatio legis de 30 (trinta) dias, previsto no art. 16 do Ato Normativo nº 82/2025, deve ser contabilizado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil.

Detalhou que, tendo sido o ato disponibilizado em 14/03/2025 (sexta-feira) e considerado publicado em 17/03/2025 (segunda-feira), a contagem do prazo iniciou-se em 18/03/2025, findando-se apenas em 06/05/2025. Assim, como a ação foi ajuizada em 23/04/2025, antes da vigência da norma, reconheceu a incompetência de seu juízo para processar e julgar o feito.

Pois bem.

A questão central consiste em definir o termo inicial de vigência do Ato Normativo nº 82/2025 deste egrégio Tribunal de Justiça, para determinar qual dos juízos é competente para processar e julgar a demanda originária.

O referido ato, editado pelo culto Desembargador Presidente, Samuel Meira Brasil Jr., foi disponibilizado no Diário da Justiça (e-diário) em 14 de março de 2025 e estabeleceu, em seu art. 16, que entraria "em vigor no prazo de 30 dias".

Seu art. 9º, por sua vez, determinou a unificação da competência das Varas da Fazenda Pública da Serra e suspendeu a distribuição de novos processos à 1ª Vara.

O Juízo suscitado, para declinar da competência, defendeu a contagem do prazo de vacância em dias úteis, aplicando as regras do art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/06 e do art. 219 do Código de Processo Civil.

Contudo, com a devida vênia, tal entendimento não deve prosperar.

Não há que se falar na incidência de regras de contagem de prazo processual, pois o Ato Normativo nº 82/2025 não regula a prática de atos pelas partes em um processo judicial.

Em verdade, cuida de
ato normativo decorrente do poder regulamentar da Presidência deste Tribunal para organizar administrativamente as unidades judiciárias.
Ele não cria, modifica ou extingue direitos processuais das partes, mas sim redefine a competência funcional interna das unidades judiciárias.

O escopo da norma é equalizar e readequar a força de trabalho, com arrimo na Resolução nº 71/24 do TJES, na Resolução nº 219/16 do Conselho Nacional de Justiça e na Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Tratando-se de prazo de
vacatio legis
de ato normativo,
a contagem deve seguir regramento próprio
.

Os prazos processuais, cuja contagem em dias úteis é determinada pelo art. 219 do CPC, são aqueles destinados à prática de atos pelas partes no curso de um processo. A finalidade da norma é assegurar às partes o tempo necessário para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem o cômputo de feriados e fins de semana.

O prazo em análise, todavia, não se destina a regular a conduta de uma parte em um feito específico. Trata-se do período estabelecido para que a própria norma, de caráter geral e abstrato, passe a produzir efeitos.

O objetivo da vacatio legis é conferir publicidade ao ato e permitir a adaptação da sociedade e das instituições às novas regras, versando, assim, como um prazo de vigência, não de preclusão.

Essa distinção é fundamental e define o regime jurídico aplicável à sua contagem.

A Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração e a vigência das leis, prescreve em seu art. 8º, §1º:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

§2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial. (Incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

Essa diretriz é consentânea com as normas que regem a elaboração de atos normativos em outras esferas, como o art. 18 do Provimento nº 41/2014 do CNJ, o art. 13 do Decreto Federal nº 2.954/99 e o art. 17 do Decreto Federal nº 12.002/24.

Portanto, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo nº 82/2025 deve ser realizada
de forma contínua
.

Nesse contexto,
o ato foi disponibilizado no e-diário em 14 de março de 2025 (sexta-feira)
. Logo, incluindo-se o dia da publicação e o último dia do prazo, a vacância se consumou integralmente em 12 de abril de 2025.

Assim, suas disposições
entraram em vigor no dia subsequente
, ou seja,
no dia
13 de abril de 2025
.

O processo originário deste incidente, por sua vez, foi distribuído por sorteio ao Juízo suscitado em 24 de abril de 2025, quando já estava plenamente vigente a regra do parágrafo único do art. 9º, que suspendia a distribuição de novos feitos à 1ª Vara.

Logo, a distribuição ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra foi correta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do presente conflito para

declarar a competência do Juízo suscitado
, qual seja, o da
2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
, para processar e julgar o feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar